Tribunal: TJMT
Processo: 0024245-13.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
RAC. No 0024245-13.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Proceda a Secretaria a evolução dos presentes autos para EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, consoante recursos nos IDs nos 80759989 e 80759992.
Intime-se a partes adversas para, querendo, manifestarem-se reciprocamente, no prazo de 05 dias, sobre os citados embargos de declaração, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora